Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-77.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão que manteve a sua condenação a pagar, em favor do autor, a multa mensal de 1% (um por cento) incidente sobre o preço total atualizado do imóvel, calculado pro rata die, desde 01/07/2014 até a data da entrega das chaves ocorrida em 15/10/2014, em virtude do atraso na entrega do imóvel. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Por oportuno, porém, vale ressaltar que, em relação à prorrogação do prazo para entrega do imóvel, o acórdão foi expresso ao entender que tal cláusula é válida, desde que não estipulada em dias úteis. Tanto é verdade que fora mantido o termo estipulado pela sentença (30.06.2014) como prazo final para que o imóvel fosse entregue, em consideração à prorrogação de 180 dias corridos. Ademais, também foram feitas considerações acerca da exceção do contrato não cumprido bem como dos motivos pelos quais se deliberou pela inaplicabilidade do art. 476, do CC, à hipótese sob exame, de modo que inexiste omissão no julgado também neste aspecto.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.